Tribunal: TRF3
Processo: 5009605-20.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: , desde que os fundamentos da decisão anteriormente proferida sejam expressamente incorporados ao acórdão.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
897/1006)

5009605-20.2024.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009605-20.2024.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: OUTDOOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO LUCON - SP289360-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL INDICADO PELA PRÓPRIA EXECUTADA POR BENS INTEGRANTES DE ESTOQUE ROTATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de substituição do bem penhorado.

A agravante sustenta que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade, defendendo a substituição da penhora do imóvel onde funciona a sede da empresa por bens integrantes de seu estoque rotativo, ao argumento de que seriam suficientes à garantia da execução. Alega, ainda, que a sede empresarial somente pode ser penhorada em caráter excepcional, conforme Súmula 451 do STJ, que a ordem legal de penhora é meramente preferencial e que a indicação inicial do imóvel não impediria posterior substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a substituição da penhora de imóvel indicado pela própria executada por bens do estoque rotativo da empresa; e (ii) se a aplicação do princípio da menor onerosidade autoriza a flexibilização da ordem legal de penhora nas circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável à execução fiscal estabelece disciplina própria acerca da garantia do juízo e da ordem de preferência de bens sujeitos à penhora, prevista nos arts. 9o, 11 e 15 da Lei no 6.830/80.

A substituição da penhora requerida pelo executado encontra limites nas hipóteses expressamente previstas no art. 15, inciso I, da Lei no 6.830/80, que admite a substituição por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

A mera invocação do princípio da menor onerosidade não confere ao executado direito subjetivo à aceitação do bem indicado em desconformidade com a ordem legal de penhora, incumbindo-lhe demonstrar circunstâncias concretas que justifiquem a flexibilização da regra legal.

No caso concreto, a penhora recaiu sobre bem imóvel que constitui a sede da empresa, o qual foi indicado voluntariamente pela própria executada para garantia da execução.

A tentativa posterior de afastar a constrição sob alegação de proteção à sede empresarial revela comportamento contraditório, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.

Os bens móveis integrantes de estoque rotativo ocupam posição inferior na ordem legal de penhora em relação aos bens imóveis, não havendo demonstração de circunstância excepcional que justifique a alteração da ordem estabelecida em lei.

Verifica-se, ainda, a regularidade do julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo legítima a adoção, pelo colegiado, da técnica de motivação per relationem para manutenção dos fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) Na execução fiscal, a substituição da penhora requerida pelo executado está limitada às hipóteses previstas no art. 15, inciso I, da Lei no 6.830/80.

(ii) O princípio da menor onerosidade não assegura ao executado direito subjetivo à substituição do bem penhorado quando não demonstrada circunstância concreta que justifique a flexibilização da ordem legal de penhora.

(iii) A indicação voluntária do imóvel pela própria executada para garantia da execução impede posterior alegação de excepcionalidade da penhora da sede empresarial.

(iv) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem pelo órgão julgador, desde que os fundamentos da decisão anteriormente proferida sejam expressamente incorporados ao acórdão.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; art. 37; art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 4o, 8o, 797, 805, 831, 835, 932, IV, e 1.021; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, 11 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 451; STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.337.790 (recurso representativo de controvérsia); STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5011045-51.2024.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5009605-20.2024.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: OUTDOOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO LUCON - SP289360-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por OUTDOOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra a decisão monocrática (ID 339850501) que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A agravante sustenta:

(i) que o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) impõe que a execução seja promovida pelo meio menos gravoso ao devedor, sendo os bens do estoque rotativo indicados suficientes à garantia da execução e de fácil comercialização;

(ii) que os bens oferecidos têm por finalidade exclusivamente garantir o juízo para oportunizar a oposição de embargos à execução, nos termos dos arts. 9o, 16 e 24 da Lei no 6.830/80, e não a satisfação imediata do crédito, razão pela qual não se pode exigir, nessa fase, os requisitos próprios das medidas expropriatórias;

(iii) que a Súmula no 451 do STJ protege a sede empresarial de penhora, a qual só é admitida excepcionalmente quando inexistirem outros bens passíveis de constrição;

(iv) que a ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80 e no art. 835 do CPC é exemplificativa e pode ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto;

(v) que a indicação inicial do imóvel à penhora teve por finalidade exclusivamente garantir o juízo para oposição de embargos, não constituindo renúncia irretratável ao direito de requerer substituição posterior, de modo que não caracteriza conduta contraditória nem viola a boa-fé objetiva; e

(vi) que a decisão monocrática é insuficientemente fundamentada, por não ter enfrentado os argumentos específicos sobre a desproporção entre o débito e o bem penhorado, a essencialidade do imóvel e o estado da prova pericial em curso nos embargos à execução.

Pede o provimento do agravo interno (ID 362181641).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 362583544).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por OUTDOOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Agravo de instrumento interposto por OUTDOOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em razão da decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado.

A agravante sustenta que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade.

Argumenta que o imóvel penhorado é sua sede e de valor maior que a quantia executada.

Aduz que a ordem legal de preferência não é rígida, sendo os bens do seu estoque rotativo suficientes para garantir a execução.

Ressalta, ainda, o entendimento firmado pelo STJ na Súmula 451, no sentido de que a sede da empresa apenas excepcionalmente pode ser penhorada.

Requer o provimento do recurso, para que seja "aceita a substituição do imóvel penhorado por bens do estoque rotativo da Agravante, considerando que os bens indicados são suficientes à garantia da execução e preservação da empresa, e esta medida é menos gravosa, conforme estabelece o art. 805 do CPC".

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório. Decido.

De início, ressalta-se que, presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568/STJ e no artigo 932 do Código de Processo Civil, é possível a prolação de decisão monocrática, em conformidade com os princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Parcela considerável da doutrina interpreta o dispositivo em comento ampliativamente, a fim de espelhar o espírito da norma, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência. Por todos: Marinoni-Arenhart-Mitidiero, Novo CPC Comentado, RT, 2015, p. 879.

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com agilidade, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do CPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do novel estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo ao colegiado - está consoante com os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do CPC). Nesse sentido: TRF 3a Região, 6a Turma, AI - 5028171-22.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, j. 25/03/2022.

Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

A penhora consiste em ato serial do processo executivo objetivando a expropriação de bens do executado, a fim de satisfazer o direito do credor já reconhecido e representado por título executivo. Necessariamente, deve recair sobre o patrimônio do devedor, constrangendo "tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios", nos precisos termos do art. 831 do Código de Processo Civil.

Os bens penhorados têm por escopo precípuo a satisfação do crédito inadimplido. A seu turno, estipula o art. 805 do Código de Processo Civil que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor. Contudo, o dispositivo em epígrafe não pode ser interpretado de tal modo que afaste o direito do credor-exequente de ver realizada a penhora sobre bens aptos para assegurar o juízo.

Ademais, dispõe o art. 835, inciso I, e §1o, do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

A Lei 6.830/80, nos artigos 9o, 11 e 15, estabelece que:

Art. 9o Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1o O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

§ 5o A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 6o O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor.

(...)

Art. 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

(...)

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.

Portanto, a legislação específica fixou as hipóteses para substituição, sendo que no caso de pedidos formulados pelo executado, o objeto da substituição é limitado pela lei.

Isso porque a regra da menor onerosidade (art. 805, do Código de Processo Civil) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

Convém observar a tese jurídica firmada no âmbito do REsp 1.337.790, julgado como representativo de controvérsia, no qual se discute "se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC":

Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.

No caso dos autos, realizada penhora de bem imóvel, sede da agravante, pretende esta a substituição da penhora por bens de seu estoque rotativo.

A pretensão não se enquadra nas hipóteses do artigo 15, inciso I, da Lei Federal no. 6.830/80, tampouco comprovou o agravante a imperiosa necessidade de substituição da penhora.

Ressalta-se que os bens imóveis (inciso IV) precedem os móveis (inciso VII) na ordem de penhora legal do artigo 11 da Lei Federal no 6.830/80.

Embora a Súmula no 451 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que a penhora do imóvel onde funciona a sede da empresa é medida excepcional, observa-se que, no presente caso, a própria executada indicou, voluntariamente, o bem para constrição.

Diante disso, a tentativa posterior de afastar a penhora sob alegação de impenhorabilidade revela postura incoerente, em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento adotado neste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO POR BEM MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SEDE EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO CONTRADITÓRIA.

1. O artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80 estabelece a ordem de penhora em execução fiscal.

2. A substituição do objeto da penhora está prevista no artigo 15 da Lei Federal no. 6.830/80, que fixou as hipóteses para substituição, sendo que no caso de pedidos formulados pelo executado, o objeto da substituição é limitado pela lei.

3. A regra da menor onerosidade (art. 805, do Código de Processo Civil) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

4. Na hipótese, não se tratando de quaisquer das hipóteses do artigo 15, inciso I, da Lei Federal no. 6.830/80, e dado que os bens imóveis precedem (inciso IV) os móveis (inciso VII) na ordem de penhora legal do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80, identifica-se regularidade na recusa da Fazenda.

5. Não se desconhece a excepcionalidade da penhora da sede empresarial, nos termos da Súmula no. 451 do Superior Tribunal de Justiça ("451. A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família").

6. Todavia, o caso concreto possui peculiaridade na medida que, conforme relato da própria agravante, a sede empresarial foi oferecida à penhora pela própria executada. Nesse quadro, tem-se que a posterior arguição da impenhorabilidade pelo interessado parece ser conduta contraditória, avessa à boa-fé objetiva.

7. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

(6a Turma, AI 5011045-51.2024.4.03.0000, Relatora Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 25/10/2024, DJEN de 30/10/2024).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, negoprovimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se. Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Int.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL INDICADO PELA PRÓPRIA EXECUTADA POR BENS INTEGRANTES DE ESTOQUE ROTATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de substituição do bem penhorado.

A agravante sustenta que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade, defendendo a substituição da penhora do imóvel onde funciona a sede da empresa por bens integrantes de seu estoque rotativo, ao argumento de que seriam suficientes à garantia da execução. Alega, ainda, que a sede empresarial somente pode ser penhorada em caráter excepcional, conforme Súmula 451 do STJ, que a ordem legal de penhora é meramente preferencial e que a indicação inicial do imóvel não impediria posterior substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a substituição da penhora de imóvel indicado pela própria executada por bens do estoque rotativo da empresa; e (ii) se a aplicação do princípio da menor onerosidade autoriza a flexibilização da ordem legal de penhora nas circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável à execução fiscal estabelece disciplina própria acerca da garantia do juízo e da ordem de preferência de bens sujeitos à penhora, prevista nos arts. 9o, 11 e 15 da Lei no 6.830/80.

A substituição da penhora requerida pelo executado encontra limites nas hipóteses expressamente previstas no art. 15, inciso I, da Lei no 6.830/80, que admite a substituição por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

A mera invocação do princípio da menor onerosidade não confere ao executado direito subjetivo à aceitação do bem indicado em desconformidade com a ordem legal de penhora, incumbindo-lhe demonstrar circunstâncias concretas que justifiquem a flexibilização da regra legal.

No caso concreto, a penhora recaiu sobre bem imóvel que constitui a sede da empresa, o qual foi indicado voluntariamente pela própria executada para garantia da execução.

A tentativa posterior de afastar a constrição sob alegação de proteção à sede empresarial revela comportamento contraditório, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.

Os bens móveis integrantes de estoque rotativo ocupam posição inferior na ordem legal de penhora em relação aos bens imóveis, não havendo demonstração de circunstância excepcional que justifique a alteração da ordem estabelecida em lei.

Verifica-se, ainda, a regularidade do julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo legítima a adoção, pelo colegiado, da técnica de motivação per relationem para manutenção dos fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) Na execução fiscal, a substituição da penhora requerida pelo executado está limitada às hipóteses previstas no art. 15, inciso I, da Lei no 6.830/80.

(ii) O princípio da menor onerosidade não assegura ao executado direito subjetivo à substituição do bem penhorado quando não demonstrada circunstância concreta que justifique a flexibilização da ordem legal de penhora.

(iii) A indicação voluntária do imóvel pela própria executada para garantia da execução impede posterior alegação de excepcionalidade da penhora da sede empresarial.

(iv) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem pelo órgão julgador, desde que os fundamentos da decisão anteriormente proferida sejam expressamente incorporados ao acórdão.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; art. 37; art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 4o, 8o, 797, 805, 831, 835, 932, IV, e 1.021; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, 11 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 451; STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.337.790 (recurso representativo de controvérsia); STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5011045-51.2024.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão